Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-87.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000661-87.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDEVINO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. Ação de Anulação de Negócio Jurídico.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO VIOLADO. ÔNUS DO ART. 373, II,
DO
CPC. DESINCUMBIDO PELA RÉ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES
DESTE
T
RIBUNAL DE JUSTI
ÇA. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000661-87.2020.8.05.0271
, em que figuram como Apelante
VALDEVINO SILVA DOS SANTOS
e, como Apelada,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
N
E
G
AR PROVIMENTO AO
APELO
, nos termos do voto do relator.